Tribunal: TJBA
Processo: 8074356-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074356-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: PAULO ROBERTO PINTO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ADELMO DIAS RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUTOR QUE ALEGA TER CONTRATADO UM CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, MAS OBTEVE EMPRÉSTIMO

ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. ERRO SUBSTANCIAL. ARTIGO 138, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

- Uma vez negada a existência da relação jurídica contratual pela parte devedora, que sustenta desconhecer a origem do débito que lhe fora imputado, por se tratar de fato negativo, incumbe à parte adversa o ônus de provar a sua efetiva existência, ônus do qual não se desincumbiu o demandado.

- Analisando-se a inicial, verifica-se que a parte autora alega ter contratado os serviços da ré através de telefonema, no qual afirmou ter manifestado seu interesse apenas na contratação do cartão de crédito comum.

- Dos documentos carreados pela parte apelante, verifica-se que esta se limitou a acostar seus documentos de representação e identificação, além de contrato assinado pelo autor, fatura sem registro de compras, e comprovante de 'TED', ids. 56209472, 56209471, 56209470, 56209468, 56209217, não tendo encartado aos autos a gravação telefônica do momento da contratação, a fim de comprovar que o autor foi devidamente informado, pelos atendentes da Ré, sobre as características do contrato e se ele manifestou expressamente seu interesse em contratar apenas um cartão de crédito comum ou um empréstimo através de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

- Note-se que no caso dos autos, o ônus de provar que prestou a informação clara e precisa cabia ao apelante, que é possuidor da prova em questão e, assim como faz em outras demandas, deveria também apresentá-la no caso
sub judice
.

- O caso dos autos não se trata de contratação mediante fraude, mas sim por induzimento a erro pela parte ré, que não demonstrou ter cumprido o seu dever de informação. Trata-se, portanto, de espécie de defeito do negócio jurídico, isto é erro substancial (art. 138 CC), no qual se conhecida a verdade, o consentimento não se externaria, sendo apto a ensejar a anulação do negócio jurídico. Portanto, ausente a comprovação de que o autor foi informado sobre as cláusulas contratuais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8074356-06.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
BANCO MASTER S.A
e apelado o
PAULO ROBERTO PINTO DE AZEVEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça